Tribunal: TJDFT
Processo: 0743356-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743356-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALAHYR MONTEIRO NOGUEIRA DA GAMA, GLORIA BEATRIZ NOGUEIRA DA GAMA FONSECA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALAHYR MONTEIRO NOGUEIRA DA GAMA e Outra contra ato imputado ao Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na cobrança de ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação sobre Quaisquer Bens ou Direitos, tomando-se por fato gerador a reversão e extinção do usufruto sobre o bem imóvel anteriormente doado aos impetrantes por seus genitores, em razão da morte destes. Narram os impetrantes que, por meio da Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto lavrada em 16/08/2010, seus genitores PAULO EDUARDO MONTEIRO NOGUEIRA DA GAMA e FLÁVIA MARIA MONTEIRO DA GAMA doaram a seus filhos o imóvel localizado à QNJ 44, lote 49, Taguatinga-DF; que naquele ato foi considerado o valor de 30% atribuído ao imóvel, a título de doação, para o recolhimento do ITCMD; que no caso de falecimento de um dos doadores, a cota parte do usufruto do falecido seria revertida em favor do outro sobrevivente. Informam que a Sra Flávia Monteiro faleceu em 12/11/2012 e o Sr. Paulo Monteiro faleceu em 19/06/2020; que requereram ao Cartório de Registro de Imóveis a baixa da cláusula de usufruto, quando foram informados da necessidade do recolhimento do ITCMD. Narram que ao requererem a emissão das guias para pagamento do imposto, observaram que o cálculo tributário considerou como fato gerador as seguintes situações: i) a reversão da cota parte do usufruto da Sra Flávia Monteiro ao Sr. Paulo Monteiro, quando da morte da referida senhora, cobrando-se a alíquota de 4% sobre 50% do valor integral atualizado do imóvel no momento do óbito; ii) a extinção do usufruto quando da morte do Sr. Paulo Monteiro, cobrando-se a alíquota de 4% sobre 100% do valor integral atualizado do imóvel no momento do óbito. Entendem que o GDF pretende, no caso concreto, a dupla e tripla incidência do ITCMD, em ofensa ao constante no art. 155, I, da Constituição Federal. Defendem a legitimidade passiva da autoridade impetrada. No mérito, tecem considerações sobre a legislação distrital reguladora do tributo em tela, bem como a ausência de fato gerador a autorizar a cobrança do imposto quanto à extinção do usufruto, dada a sua natureza não translativa de propriedade. Colacionam julgados a embasar sua tese. Requerem a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a título de ITCMD anotado na inscrição no 30033683, com a consequente emissão de certidão de regularidade fiscal. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e a concessão da segurança, determinando-se a nulidade dos lançamentos realizados pela SEFAZ/DF a título de ITCMD em desfavor dos impetrantes. Custas recolhidas ID 20102413. É o relatório. DECIDO. Considerando que o ato apontado como coator é o lançamento do ITCMD, em razão dos indigitados fatos geradores já descritos, o mandamus não possui um dos elementos essenciais para o seu regular trâmite, qual seja, a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Notadamente, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece, em seu art. 31, que a atividade de administração tributária relacionada ao lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal será exercida, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária. Confira-se: Art. 31. À administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária. Parágrafo único. O julgamento de processos fiscais em segunda instância será de competência de órgão colegiado, integrado por servidores da carreira de auditoria tributária e representantes dos contribuintes. § 1o O julgamento de processos fiscais em segunda instância será de competência de órgão colegiado, integrado por servidores da carreira de auditoria tributária e representantes dos contribuintes. § 2o Excetuam-se da competência privativa referida no caput o lançamento, a fiscalização e a arrecadação das taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia, bem como o julgamento de processos administrativos decorrentes dessas funções, na forma da Lei. § 3o A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Distrito Federal, exercida por servidores da carreira auditoria tributária, tem recursos prioritários para a realização de suas atividades e atua de forma integrada com as administrações tributárias da União, estados e municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio. Art. 32. Lei específica disciplinará a organização e funcionamento da administração tributária, bem como tratará da organização e estruturação da carreira específica de auditoria tributária. De sua parte, o Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (anexo único ao Decreto Distrital n. 35.565/2014), prevê como atribuição da SUREC – Subsecretaria da Receita, dentre tantas outras, a competência para “coordenar, orientar e normatizar as atividades de arrecadação, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização” (art. 21, I). Nesse quadrante, considerando-se que a competência para executar as ações realizadas pela “administração tributária” é, na hipótese dos autos, cabível à autoridade com competência para lançamento do tributo, vê-se que não se encontra atendido o disposto no art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, segundo o qual considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Quanto ao tema, esse é o entendimento do e. STJ, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUSD. TUST. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ICMS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. I - Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte, objetivando o afastamento da incidência de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os Encargos de Uso do Sistema de Distribuição (EUSD) de energia elétrica, quais sejam: a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em regra, o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute incidência de tributos. Precedentes: AgInt no RMS n.36.682/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017; RMS n. 54.333/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no RMS n. 54.968/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018; e AgInt no RMS n.35.512/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018. III - A legitimidade da parte condiciona a resolução do mérito do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, constituindo matéria de ordem pública passível de controle de ofício, ou seja, independentemente de provocação, a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, consoante o disposto no art. 485, § 3o, do CPC/2015. IV - O reconhecimento da ilegitimidade do Secretário de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte para figurar no polo passivo do mandado do segurança impetrado com o intuito de discutir a base de cálculo do ICMS decorre, igualmente, da impossibilidade de aplicação, ao caso em tela, da Teoria da Encampação, porquanto a retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a alteração do Órgão Julgador da ação mandamental. Precedentes: AgInt no RMS n. 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 18/5/2016; AgInt no RMS n.53.867/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 3/4/2019; e AgInt no RMS n. 58.354/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 1o/3/2019. V - Recurso ordinário conhecido para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. (RMS 54.996/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019). Sem grifos no original. Em consonância com o entendimento da e. Corte Superior, encontra-se a jurisprudência desta Corte: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E PROCURADOR-GERAL DO DF. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COMPETENTE PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA RECAI SOBRE O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DF. 1. Segundo se abstrai da dicção do parágrafo 3o do artigo 6o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. Autoridade coatora é somente aquela cuja lei dá poderes para lançar tributo, diante do real significado e amplitude do termo "administração tributária", oferecido pela Constituição Federal (artigo 37, inciso XXII) e pelo Código Tributário Nacional (art. 142 c/c art. 194 a 200 do CTN). A autoridade competente para figurar como coatora é o Subsecretário da Receita do DF. 3. Mandado de segurança impetrado contra o Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, a competência para julgamento da ação é do Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Acolher preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda e do Procurador-Geral do DF. Reconhecer, em tese, legitimidade passiva do Subsecretário da Receita do DF. Declinar da competência para o Juízo Fazendário. Unânime. (Acórdão 1182812, 07034991820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. A autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato previsto em suas atribuições funcionais próprias, e não aquela que orienta genericamente os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. O Secretário de Estado de Fazenda não tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo ato questionado é o protesto de certidão de dívida ativa, pois tal providência se insere no âmbito de atribuições de outros órgãos distritais. Segurança denegada. Segurança denegada. (Acórdão 1137890, 07011138320178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/11/2018, publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. I - O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona lançamento, fiscalização ou arrecadação de tributos (LODF, art. 31 e Decreto 35.565/14, art. 201). II - Denega-se o mandado de segurança no caso em que reconhecida a ilegitimidade passiva (Lei 12.016/09, art. 6o, §5o). III - Segurança denegada e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1007439, 07015600820168070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/3/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, diante da constatação de que o Secretário da Fazenda não detém competência para praticar ou ordenar que se pratique atos de lançamento, de fiscalização ou de arrecadação tributária, funções privativas dos auditores tributários, nos termos do art. 31 da LODF, não se verifica a necessária legitimidade para que indigitada autoridade figure no polo passivo da ação mandamental. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 20:19:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator